Tribunal: TJSP
Processo: 2165162-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2165162-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
impetrante FERNANDA RUSSO RONCHI e Paciente JULIO CÉSAR CAROSSI, é
impetrado MMA. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE VARGEM
GRANDE DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165162-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.869
HC No 2165162-18.2020.8.26.0000 Vargem Grande do Sul
IMPETRANTE: FERNANDA RUSSO RONCHI
PACIENTE: JULIO CÉSAR CAROSSI
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade

Presença
dos
requisitos
ensejadores da segregação cautelar
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Fernanda Russo Ronchi em favor de JULIO
CÉSAR CAROSSI, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Vargem Grande do Sul,
fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente, além da situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a
imposição de medidas alternativas, com a imediata expedição do alvará de
soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165162-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 86). Dispensadas as
informações da autoridade apontada como coatora, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 90/94). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tendo sido a sua prisão em
flagrante convertida em preventiva (fls. 43 e 101 da ação penal).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 39/44 da ação
penal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
reveste-se de fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX,
da Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade do delito, veja-se:
“No caso específico dos autos, o autuado foi
preso em flagrante por estar praticando o tráfico ilícito de drogas.
Conforme narraram os policiais militares, na data de ontem, Júlio César

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165162-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
foi abordado na rua portando duas porções de maconha. Na sequência,
dirigiram-se à sua residência e, no local, localizaram nada menos do que
dois tijolos de maconha, totalizando mais de 1,2kg da droga. Além disso,
na residência ainda havia balança de precisão, caderno com anotações a
respeito do tráfico e petrechos para fracionamento e embalo dos
entorpecentes. [...]
Outrossim, as circunstâncias existentes, in casu,
bem revelam que a prisão preventiva do indiciado é necessária para a
garantia da ordem pública, sobretudo porque, nesse momento de cognição
sumária, a grande quantidade de droga se comparada aos padrões dessa
pequena cidade encontrada na posse do autuado revela que o
entorpecente se destinava ao tráfico ilícito. Aliás, o autuado informou ser
servente de pedreiro, profissão cujos rendimentos médios são
incompatíveis com a quantidade de droga encontrada em sua casa (cerca
de 1,2kg de maconha custa, no meio ilícito, aproximadamente R$
12.000,00); ou seja, ele somente poderia obter tamanha quantidade de
maconha por meio do tráfico” (fls. 40 da ação penal).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165162-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à
prisão em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus
à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão
suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não
se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que
as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Por fim, frise-se que o presente remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2165162-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da
pena, tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena
aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator